Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Carolina de Santana dos Santos em face da decisão que, ao receber a ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Rede D’Or São Luiz S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias referentes à agravante, relativas ao período de março de 2019 a abril de 2021, em razão do contrato de programa de residência em enfermagem cardiovascular firmado entre as partes. Segundo o provimento guerreado, aferido que o último pleito formulado pela agravada requestando à agravante a regularização de sua situação perante o INSS datava de mais de 07 (sete) meses, ao passo que o último indeferimento do órgão previdenciário houvera se perfectibilizado em agosto de 2020, não se evidenciara o risco de dano de difícil reparação hábil a autorizar a concessão da pretensão antecipatória. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, afirmara tratar-se de ação cominatória que aviara objetivando seja a agravada/ré compelida à obrigação de fazer consubstanciada no pagamento das contribuições previdenciárias no período de residência multiprofissional convencionada entre as partes, na qual, conforme disposições contidas no contrato firmado, notadamente na cláusula segunda, parágrafos primeiro e terceiro, ficara debitada à empresa a obrigação de realizar as correlatas contribuições previdenciárias. Consignara que, no ano de 2019, acometida por patologias de cunho psicológico, necessitara solicitar o benefício previdenciário de auxílio-doença ante a impossibilidade de continuar exercendo seu labor frente às incapacidades que a acometeram, e, entrementes, o benefício previdenciário lhe fora negado em razão da circunstância de que não se encontrava na qualidade de segurada, ou seja, não estava vertendo as contribuições para previdência social e, diante dessa circunstância, vem exigindo da agravada a regularização de sua situação junto à Previdência Social para que assim possa perceber seu benefício previdenciário. Acentuara que, consoante documentos acostados aos autos, a ré/agravada, de forma dissimulada, afirmara por correio eletrônico a regularização da situação frente à Previdência Social em e-mail datado de 15 de julho de 2020, aduzindo que poderia ser realizada novamente a entrada no auxílio-doença. Consignara que, no entanto, após nova tentativa de solicitação do benefício previdenciário, mais uma vez restara o pleito indeferido por “falta de qualidade de segurado”, de modo que se vê lesada e sem poder fazer jus ao seu direito. Acrescera encontrar-se em estado de total desamparo, pois não lhe é possível o recebimento do benefício previdenciário ante o não recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como não possui a capacidade de exercer o labor para sua automanutenção em razão das incapacidades que a afligiram. Pontuara que, após judicialização da demanda e em forma de caráter urgente, fora solicitado ao Juízo a quo o deferimento da tutela de urgência, em vista da gravidade da situação, pois não possui outra fonte de renda e está impossibilitada de voltar ao trabalho. Consignara que a negativa da antecipação da tutela restringira-se ao fundamento de que não vislumbrada a probabilidade do direito, necessitando o feito de maior instrução processual, aduzindo que, entretanto, juntado aos autos o contrato do período relacionado à residência médica e concorrentemente demonstrado que não houvera períodos de recolhimento do mesmo lapso temporal, não pode ser prejudicada pela demora se, diante do conjunto probatório, restara lucidamente evidenciado o descumprimento das obrigações. Concluíra que, sob o viés do descumprimento das disposições regentes da relação contratual, e diante das graves patologias que a acometem, e considerando o parecer do médico que acompanha seu estado de saúde, persiste sem quaisquer condições de retornar às atividades laborativas. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Carolina de Santana dos Santos em face da decisão que, ao receber a ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Rede D’Or São Luiz S/A –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando que seja cominada à agravada a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias referentes à agravante, relativas ao período de março de 2019 a abril de 2021, em razão do contrato de programa de residência em enfermagem cardiovascular firmado entre as partes. Segundo o provimento guerreado, aferido que o último pleito formulado pela agravada requestando à agravante a regularização de sua situação perante o INSS datava de mais de 07 (sete) meses, ao passo que o último indeferimento do órgão previdenciário houvera se perfectibilizado em agosto de 2020, não se evidenciara o risco de dano de difícil reparação hábil a autorizar a concessão da pretensão antecipatória. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante almejando, em suma, que seja imposta à agravada a obrigação de recolher, perante o INSS, o equivalente às contribuições previdenciárias referentes ao vínculo que mantiveram, correspondentes ao período de março de 2019 a abril de 2021, quando vigente o concerto de residência médica que enlaçara as partes. Como lastro dessa pretensão, sustentara a agravante que a ausência de recolhimento das contribuições referidas por parte da agravada ensejara-lhe a negativa de concessão do auxílio-doença que postulara ao órgão previdenciário, provocando-lhe prejuízos graves. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Registre-se, de início, que, conquanto tenha a agravante insurgido-se em face da decisão agravada ao argumento de que teria o provimento assentado a inexistência de probabilidade do direito invocado, o indeferimento da pretensão antecipatória perfizera-se, em verdade, ao fundamento de inexistência de risco de dano iminente e de difícil reparação, enquanto pressuposto da tutela provisória. Alinhada essa ressalva, o que sobeja é que, muito embora vislumbrável o risco de dano de difícil reparação na espécie, pois se trata de verba de natureza alimentar, havendo a agravante afirmado que não se encontra, atualmente, em condições de exercício de quaisquer atividades laborais, a plausibilidade do direito não restara evidenciada. Do detido cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, notadamente do documento informativo dos requerimentos de auxílio-doença aviados pela agravante, data a última informação de 24/08/2020[2], não subsistindo, nos autos, informações atualizadas sobre eventual descumprimento dos deveres previdenciários, no que se refere à agravante, hábil a ensejar o indeferimento do pleito. Sob essa perspectiva, não se afere a existência de elementos probatórios indicativos mínimos de que as contribuições previdenciárias referentes à agravante, e devidas pela agravada, continuam em situação de irregularidade perante o órgão previdenciário. Com efeito, conquanto aferida a relação estabelecida entre as partes, ao passo que existem elementos indiciários do período que esse vínculo perdurara, consoante as correspondências eletrônicas coligidas por cópia aos autos subjacentes, não sobeja certeza quanto à atualidade do descumprimento das obrigações previdenciárias pela agravada, daí defluindo a impossibilidade de se cominar à agravada a consecução de obrigação cuja incerteza de descumprimento remanesce à luz do quanto informado nos autos. Consignados esses fatos, infere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento guerreado, conquanto por fundamento diverso, deve ser mantido. É que, conquanto a agravante afirme, em sua petição inicial, que a agravada encontra-se inadimplente com o pagamento das contribuições previdenciárias que lhe estavam afetadas, não lograra evidenciar a atualidade desse inadimplemento. Nesse contexto, sobeja inexorável que ressoa controverso o inadimplemento contratual e previdenciário por falta de pagamento imputado à agravada, não sobejando possível que seja compelida, em sede antecipatória, à obrigação cujo descumprimento sobeja incerto. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental, mediante oitiva da agravada, e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a cominação da obrigação de recolhimento de contribuições previdenciárias à agravada. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência do inadimplemento contratual imputado à agravada, legitimando a cominação da obrigação postulada à agravada. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição de eventual inadimplemento da agravada em relação à agravante. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravante. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 110454202, pp. 21/22 (fls. 55/56), Ação Cominatória no 0742659-76.2021.8.07.0001.